Tribunal: TJPA
Processo: 0803083-92.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803083-92.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NAS RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As razões
de agravo interno devem ser deduzidas a partir do provimento judicial recorrido
e
devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal,
revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas.

2. Agravo Interno não conhecido. À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e quatro de abril a dois de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Srª Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 7509223, págs. 1/7, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, mantendo incólume a decisão agravada, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA DE CÓLON COM METÁSTASE HEPÁTICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PEMBROLIZUMABE, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA A FINALIDADE PERSEGUIDA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO (EM SUA AMPLA ACEPÇÃO). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DEMORA DA DECISÃO QUE MILITAM EM FAVOR DO PACIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
”

Em suas razões (id. 8394415, págs. 1/7), o recorrente, após resumir os fatos e tratar da admissibilidade recursal, sustenta a necessidade de ser reformada a decisão agravada.

Aduz sua ilegitimidade passiva, uma vez que se trata de fornecimento de medicamento oncológico, assim como que o Hospital Universitário João de Barros Barreto é o responsável pelo tratamento do paciente e vinculado à União, que deverá ser chamada para compor o polo passivo da presente lide.

Fala o recorrente que é de responsabilidade da União o financiamento dos medicamentos oncológicos, em virtude da repartição de competência fixada pelo STF no Tema 793.

Defende o ente agravante que deve ser determinada a inclusão da União no polo passivo da presente lide, com o direcionamento do cumprimento da obrigação pleiteada pelo demandante primeiramente ao ente federal e, subsidiariamente, acaso o Estado do Pará venha a ser responsabilizado pelo custeio do tratamento, pugna pelo ressarcimento da despesa do ente estadual pela União.

Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 8951613, págs. 1/6), sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos necessários à reforma da decisão monocrática, na medida que a peça recursal não aponta qualquer
error in judicando
, assim como não enfrenta os fundamentos da decisão objeto do recurso, limitando-se a repetir e rediscutir os termos da primeira peça recursal (agravo de instrumento).

Diz que de acordo com o princípio da dialeticidade recursal, o recurso deve rebater os fundamentos da decisão recorrida que pretende cassar ou reformar, não fazendo sentido interpor o agravo interno e não demonstrar o
error
da decisão suficiente para reformá-la.

Arrola entendimento jurisprudencial que entende pertinente à tese que expõe.

Ao final, pugna pelo desprovimento do presente recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, mantendo incólume a decisão agravada.

Acontece que, para que seja possível analisar a viabilidade ou não do recurso, faz-se imprescindível que a parte recorrente sustente quais as razões fáticas e de direito do seu inconformismo para com a decisão atacada, devendo haver correlação lógica entre os seus argumentos e o ato decisório.

No caso, verifico que as razões do recorrente não passam de repetição dos argumentos trazidos no agravo de instrumento, o que fere o princípio da dialeticidade recursal, o qual reclama impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada.

Com efeito, o Estado do Pará não atacou os fundamentos da decisão monocrática, desse modo, não tendo o agravante se desincumbido desse ônus, o recurso não há de ser conhecido por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na regularidade formal.

Neste sentido, colaciono julgados que refletem o entendimento esposado:

AGRAVO

REGIMENTAL

EM

AGRAVO

EM

RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO
. INADMISSIBILIDADE.

1.

Em

obediência

ao princípio da dialeticidade recursal, cumpre à parte

agravante
impugnar os fundamentos utilizados para dar suporte à

decisão

agravada,

sob

pena

de

não se conhecer da insurgência
(AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe

23/9/2016). Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

2.

No caso, o recurso especial foi obstado com fundamento na Súmula 283/STF;

caberia,

então,

ao

recorrente,

deduzir

argumentos

no sentido

de

demonstrar a inaplicabilidade do referido óbice ao caso sob

exame,

o

que não se verifica nas razões do agravo regimental, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento.

3. Agravo regimental não conhecido.(AgRg no AREsp 1004893/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. OFENSA AO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO INSUFICIENTEMENTE ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALIENAÇÃO A PREÇO VIL. NULIDADE DA HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com argumento suficiente, não caracteriza ofensa ao art.
535
do
CPC
. 2.
Não se pode conhecer de Recurso Especial que deixa de impugnar fundamento apto à manutenção do acórdão hostilizado. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF
. 3. A jurisprudência do STJ tem entendido como nula a hasta pública que aliena bem a preço vil, nos termos dos arts.
620
e
692
do
CPC
. 4. Agravo Regimental não provido."(AgRg no REsp 1.211.413/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14.12.2010, DJe 4.2.2011.) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1.
O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo.

2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)

(grifei)

Da leitura da jurisprudência acima, vê-se que as razões do agravo interno devem ser deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos.
É
necessário, portanto, que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, no caso a decisão monocrática, sob pena de não conhecimento do
recurso por lhe faltar a regularidade formal,
revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas.

Portanto, carece o recurso de regularidade formal, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, mantendo-se, assim, incólume a decisão fustigada.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interno interposto, nos termos da fundamentação acima assinalada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/05/2023